Tribunal: TCU
Processo: 021.334/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação apartada do TC 043.323/2018-9 a fim de verificar os indícios de restrição à competividade em certames promovidos pelo Município de Governador Luiz Rocha/MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação apartada do TC Processo 043.323/2018-9 a fim de verificar os indícios de restrição à competividade em certames promovidos pelo Município de Governador Luiz Rocha/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente ; 9.2. considerar revel o Sr. José de Ribamar Silva Santos (CPF XXX.134.883-XX), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Nilton da Silva Cunha (CPF XXX.148.703-XX); 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. José de Ribamar Silva Santos (CPF XXX.134.883-XX) e José Nilton da Silva Cunha (CPF XXX.148.703-XX), a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 30.000,00, fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Estado do Maranhão e aos responsáveis.